Tribunal: STJ
Processo: 0608467-35.2017.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737237 - AM (2024
/0330913-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MANAUS AMBIENTAL S.A
OUTRO NOME
: ÁGUAS DE MANAUS
ADVOGADOS
: NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
GABRIELA DE OLIVEIRA MUNIZ - AM014803
PAULA SANTOS FERNANDES MOREIRA - AM018847
EMBARGADO
: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: VANESSA FREIRE LITAIFF - AM005722
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52575623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: dd1c1b11-9250-473e-97c0-8e98775cf797

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: dd1c1b11-9250-473e-97c0-8e98775cf797

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737237 - AM (2024
/0330913-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MANAUS AMBIENTAL S.A
OUTRO NOME
: ÁGUAS DE MANAUS
ADVOGADOS
: NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
GABRIELA DE OLIVEIRA MUNIZ - AM014803
PAULA SANTOS FERNANDES MOREIRA - AM018847
EMBARGADO
: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: VANESSA FREIRE LITAIFF - AM005722
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51609566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 3333d034-6b86-4b9f-961b-a9da20d62844

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por MANAUS AMBIENTAL S.A. contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA.
COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS,
POR
CONFIGURADO
O
DANO
MORAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. No acórdão recorrido, houve manifestação expressa no sentido de que
"restou demonstrado, das provas carreadas aos autos, que o Apelante
realmente praticou ato que deve ser considerado ilícito, causando prejuízo
ao outrora autor, devendo ser responsabilizada civilmente", ressaltando
que "deveria o Apelante trazer aos autos elementos de prova que
afastassem tal presunção, ou seja, de que não houve qualquer equívoco
na medição".
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno não provido (fl. 477).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

Ocorre que, ao assim decidir, o v. acórdão deixou de analisar o argumento
central do recurso, que visava demonstrar que a discussão proposta era
eminentemente de direito. A premissa fática — "cobrança indevida sem
outras circunstâncias" — já foi delimitada no acórdão local. O que se
pleiteava era a correta qualificação jurídica para esse fato, ou seja, a
aplicação da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que
entende que tal situação não acarreta dano moral presumido.
[...]
A jurisprudência pacífica desta Colenda Corte é no sentido de que, em
regra, a simples cobrança indevida, sem maiores desdobramentos,
configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos
morais. A decisão embargada, ao deixar de enfrentar este argumento e de
aplicar o entendimento consolidado do próprio STJ, incorreu na omissão
apontada.
Documento eletrônico VDA51609566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 3333d034-6b86-4b9f-961b-a9da20d62844

O acórdão do TJ/AM que rejeitou os primeiros embargos de declaração da
ora embargante, o fez sob o fundamento de que o recurso buscava a
rediscussão de matéria já analisada e que a decisão original já havia
enfrentado o argumento da empresa ao apresentar jurisprudência local
que reconhecia o dano moral em casos análogos.
Contudo, a decisão ora embargada por este STJ não adentrou nessa
questão de direito, limitando-se à barreira processual da Súmula 7. A
omissão persiste, pois o acórdão não debateu se a jurisprudência utilizada
pelo tribunal de origem está alinhada ao entendimento pacificado do STJ
sobre a matéria, o que configuraria a correta aplicação do direito federal
(fl. 491).

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos declaratórios:

[...] sanando a omissão apontada, este Colendo Colegiado se manifeste
expressamente sobre a tese de que a controvérsia dos autos versa sobre
revaloração jurídica de fato incontroverso, e não reexame de provas,
afastando-se o óbice da
para, consequentemente, dar
Súmula 7/STJ
provimento ao Recurso Especial e reformar a decisão que condenou a ora
Embargante ao pagamento de indenização por danos morais (fl. 492).

A parte embargada não apresentou impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
Documento eletrônico VDA51609566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 3333d034-6b86-4b9f-961b-a9da20d62844

pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante,
de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos
pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando, expressamente, que (fls.
481-483):

No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fls. 160,
grifo nosso):

[...] Nesse norte, restou demonstrado, das provas carreadas aos
autos, que o Apelante realmente praticou ato que deve ser
considerado ilícito, causando prejuízo ao outrora autor,
devendo ser responsabilizada civilmente.
O valor se mostra excessivo, e em desconformidade com o
histórico de consumo, presumindo haver equívoco na leitura do
Ante tal quadro, e face a inversão do ônus da prova
hidrômetro.
(artigo 6o, inciso VIII do CDC), que se mostra a regra nas relações
de consumo, deveria o Apelante trazer aos autos elementos de
prova que afastassem tal presunção, ou seja, de que não houve
qualquer equívoco na medição, o que não ocorreu nestes autos.
Noutro giro, a culpa, no caso de direito consumerista, prescinde de
demonstração, posto que se trata de caso de responsabilização
objetiva, em que a culpa está presumida.
Documento eletrônico VDA51609566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 3333d034-6b86-4b9f-961b-a9da20d62844

Também é relevante o destaque de que no caso de cobrança
irregular, como sói ser o caso presente, o dano moral também
resulta presumido, conforme remansosa jurisprudência das
cortes pátrias.
Estabelecido o dever de indenizar, analiso o
estabelecido.
quantum
Vislumbro que o valor fixado pelo magistrado de piso, em análise às
peculiaridades do caso, e em estrita observação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não merece qualquer reparo,
pois encontra-se em conformidade com o entendimento dessa Corte
de Justiça.

[...]
No mais, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da
a quo
configuração do dano moral, ensejaria o necessário reexame da matéria
fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 deste Tribunal.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. VALOR INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE RECORRIDA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. A responsabilidade da parte agravante pelos danos morais
alegados pela parte adversa ficou assentada no acórdão
recorrido por meio da análise de premissas fáticas, de modo
que a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo
demandaria o reexame da matéria fático-probatória, providência
que esbarra no óbice do Enunciado 7/STJ.
2. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante
indenizatório estipulado pelas instâncias ordinárias, ante a
impossibilidade de reanálise de fatos e provas, conforme a referida
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Súmula 7/STJ.
admite, somente em caráter excepcional, que o quantum arbitrado
seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que não se verifica, contudo, na espécie.
3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.350.841/RJ, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
- grifo
6/11/2023
nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
DANO MORAL
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA.
Documento eletrônico VDA51609566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 3333d034-6b86-4b9f-961b-a9da20d62844

VALOR
ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA.
DA INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante
indenizatório fixado pela instância de origem, ante a
impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a
Súmula 7/STJ.
[...]
3. A parte recorrente, contudo, não demonstrou que o montante
arbitrado a título de dano moral seria excessivo. No caso, o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi determinado considerando-se que
"além da interrupção do serviço por longo período (de maio/2013 a
junho/2014), o autor sofreu cobranças indevidas que não refletiam o
real consumo do imóvel/loja, bem como teve o nome incluído no rol
de inadimplentes" (fls. 316/317), não se mostrando exorbitante, de
forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.
4. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 1.982.226/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
- grifo
24/2/2022
nosso).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA51609566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:37
Código de Controle do Documento: 3333d034-6b86-4b9f-961b-a9da20d62844

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.737.237 / AM
Número Registro: 2024/0330913-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0050103720238040000 06084673520178040001 50103720238040000 6084673520178040001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANAUS AMBIENTAL S.A
OUTRO
NOME
: ÁGUAS DE MANAUS
ADVOGADOS : NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
GABRIELA DE OLIVEIRA MUNIZ - AM014803
PAULA SANTOS FERNANDES MOREIRA - AM018847
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: VANESSA FREIRE LITAIFF - AM005722
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ÁGUA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MANAUS AMBIENTAL S.A
OUTRO NOME : ÁGUAS DE MANAUS
ADVOGADOS
: NEY BASTOS SOARES JUNIOR - AM004336
Documento eletrônico VDA52503331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:55
Código de Controle do Documento: c3cecaf8-3ce7-44df-ab87-496e95af9c52

GABRIELA DE OLIVEIRA MUNIZ - AM014803
PAULA SANTOS FERNANDES MOREIRA - AM018847
EMBARGADO : RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE LIMA
ADVOGADO
: VANESSA FREIRE LITAIFF - AM005722
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos do
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:55
Código de Controle do Documento: c3cecaf8-3ce7-44df-ab87-496e95af9c52